Tribunal: TJSP
Processo: 1130538-19.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1130538-19.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LAERCIO FERNANDES LOBANCO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é embargado
OMNI BANCO S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO PECÚNIA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130538-19.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 43186
2
Embargos de Declaração no 1130538-19.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Laercio Fernandes Lobanco (Assistência Judiciária)
Embargado: Omni Banco S/A (atual denominação do Banco Pecúnia
S/A)
Comarca: São Paulo
Voto no 43186
Ementa: Embargos de Declaração. Alegação de nulidade
da cláusula de eleição de foro formulada em sede de
contrarrazões de apelação. Impossibilidade de análise no
presente caso, vez que não foi concedida à parte contrária
oportunidade para se manifestar a esse respeito. Ausência
de omissão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 150/155.
Afirma o embargante que o v. Acórdão embargado
deixou de apreciar pedido contido nas contrarrazões, de
reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro.
Diante disso, requer seja suprida a omissão contida
no v. Acórdão.
Ao final, requer o acolhimento dos presentes
embargos para o fim de reconhecer a nulidade da cláusula de eleição
de foro inserida no contrato no 1001979726, vez que evidenciado
que o domicílio do consumidor, ora embargante, está situado na
comarca de São José do Rio Preto.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130538-19.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 43186
3
No presente caso, verifica-se que o MM. Juiz “a
quo”, ao prolatar sentença, julgou liminarmente improcedente o
pedido formulado em ação de cobrança, nos termos do artigo 332, §
1o do Código de Processo Civil, para reconhecer a prescrição da
pretensão da parte autora (fls. 85/86).
O autor, ora embargado, interpôs recurso de
apelação às fls. 92/95.
Citado (fl. 129), o ora embargante apresentou
contrarrazões ao apelo, alegando, entre outras coisas, a nulidade da
cláusula de eleição de foro existente no contrato no 1001979726,
tendo em vista que o domicílio do consumidor está situado na
comarca de São José do Rio Preto e que o contrato elege o foro da
Capital como competente para dirimir conflitos envolvendo as
partes.
Diz que o contrato fora celebrado no domicílio do
recorrido, que é pobre e, atualmente está desempregado e sem
condições para se deslocar até a Capital para se defender.
Entende que, em se tratando de relação de
consumo, não prevalece o foro de eleição quando estiver distante
daquele em que reside o consumidor em virtude da dificuldade que
terá para acompanhar o processo.
Dito isso, entende-se que o reconhecimento de
eventual nulidade da cláusula de eleição de foro a partir dos
Embargos de Declaração opostos seria caracterizado como decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130538-19.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 43186
4
surpresa, pois não foi dada à outra parte oportunidade de se
manifestar a esse respeito.
Portanto, no presente caso, não há que se falar em
omissão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador